Tribunal: TJMT
Processo: 1053949-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1053949-49.2019.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: JERRY WYLLYAN MOREIRA DE SOUZA.
Recorridos: ANDERSON SOARES CAETANO FERREIRA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O AUTOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os recorridos Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso não detêm legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre o recorrente e os referidos recorridos.
2. Nos termos do art. 134 do CTB, competia ao recorrente providenciar, com o comprador do bem, a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053949-49.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JERRY WYLLYAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 419.984.301-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON SOARES CAETANO FERREIRA - CPF: 006.840.551-04 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO
- AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O AUTOR -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os recorridos
Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso
não detêm legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre o recorrente e os referidos recorridos.

2.

Nos termos do art. 134 do CTB, competia ao recorrente providenciar, com o comprador do bem, a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiu.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021